Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS INSERTOS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO E A CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDEM O QUESTIONAMENTO ACERCA DOS ELEMENTOS JURÍDICOS. RESP 1133027. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. ADESÃO AO REFIS/DF. ADVENTO DA LC No 943/2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO PELA SELIC SOBRE VALOR BASE DA PARCELA NA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. APLICAÇÃO AOS PARCELAMENTOS EM ANDAMENTO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LC No 943/2018. RETROATIVIDADE MÍNIMA DA NORMA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.
2. O STJ consolidou entendimento no REsp 1133027, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no sentido de que “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.
2.1. Tendo em vista que a autora questionou a base de cálculo utilizada para incidência do fator de correção monetária decorrente do parcelamento realizado, em razão do disposto na LC no 943/2018, o interesse de agir está justificado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018 devem ser analisados de forma sistemática, do que se estrai o entendimento segundo o qual, com a entrada em vigor da referida lei, restou estabelecida, para os novos parcelamentos, a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Em relação aos parcelamentos já em curso, houve determinação legal para que tal disposição também fosse a eles empregada, quanto às parcelas vincendas, a partir de 1o/6/2018 (data em que a LC no 943/2018 entrou em vigor). Logo, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor base da parcela na data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.
3.1. Inexiste qualquer ressalva ou limitação quanto à aplicação da regra do art. 6o, § 3o, da LC no 833/2011 aos parcelamentos em vigor, tendo sido determinada apenas a sua utilização nos seus próprios termos.
3.2. Não há que falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a própria LC no 943/2018, em seu art. 4o, ao determinar a aplicação do art. 6o, § 3o, da LC no 833/2011, às parcelas vincendas a partir de 1o/6/2018 dos parcelamentos deferidos em datas anteriores, deixou assente a sua retroatividade mínima, em consonância com o art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e com o art. 6o, caput e §§ 1o a 3o, da LINDB.
3.2.1. A Súmula 654 do STF estabelece que “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado”.
4. O art. 4o da LC no 943/2018 foi claro ao estipular a aplicação do art. 6o, § 3o, da LC no 833/2011 “aos parcelamentos em vigor, inclusive àqueles concedidos com base em outras leis de parcelamentos”, como por exemplo os fundamentados na Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS/DF), relativamente às parcelas vincendas a partir de 1o/6/2018.
5. Não há que falar em renúncia de receita ou do direito de receber integralmente um crédito já constituído, pois existe previsão legal de aplicação da SELIC sobre o valor base da parcela na data do deferimento do parcelamento, tal como disposto no art. 6o, §3o, da LC no 833/2011 (alterado pela LC no 943/2018) aos parcelamentos em vigor, relativamente às parcelas vincendas a partir de 1o/6/2018. Caso fosse do interesse do ente distrital a incidência da SELIC considerando como parcela base a referente ao mês de maio/2018, teria o feito de forma expressa em lei.
6. Apelação desprovida.